Tribunal: TJBA
Processo: 8096002-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096002-43.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AITE GESTAO EM SAUDE LTDA. Advogado(s): JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE EDITAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. SANÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato que, por meio da Portaria nº 116/2021, aplicou as penalidades de suspensão do direito de licitar e contratar por 7 meses e 15 dias, além de multa, em razão de processo administrativo disciplinar cuja legalidade se impugna. O pedido volta-se ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo, diante da ausência de notificação válida para defesa prévia e razões finais, da irregular citação por edital e do erro material no número do processo constante da publicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar se houve notificação válida para apresentação de defesa prévia e razões finais; (ii) definir se a citação por edital observou os requisitos legais, ante a existência de outros endereços conhecidos pela Administração III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de ciência inequívoca viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal, pois a correspondência enviada ao endereço cadastral foi devolvida sem entrega e sem assinatura do AR, requisito exigido pelo art. 31, IV, do Decreto Estadual nº 13.967/2012, razão pela qual não se aperfeiçoou o ato de notificação. 4. A Administração dispunha de diversos outros endereços válidos e previamente utilizados, inclusive o constante do contrato administrativo e do cartão CNPJ, mas deixou de realizar novas tentativas de comunicação, contrariando o dever procedimental do art. 51 da Lei Estadual nº 12.209/2011, que estabelece ordem obrigatória e sucessiva de meios de notificação. 5. A realização direta da notificação por edital configura irregularidade, pois o art. 53, I, da Lei Estadual nº 12.209/2011 somente autoriza esse meio quando o endereço do interessado for ignorado, incerto ou inacessível, o que não ocorreu, além de ter havido erro no número do processo, impedindo o adequado reconhecimento da comunicação. 6. A falta de notificação válida compromete toda a instrução, gerando nulidade absoluta por violação do contraditório e da ampla defesa, situação reconhecida pela jurisprudência citada (TJ-PR, MS n. 0083252-40.2024.8.16.0000; STJ, MS n. 27.917/DF; TJ-MG, Apelação n. 5002628-62.2022.8.13.0778). 7. A prova documental apresentada é suficiente para comprovar o vício de comunicação, razão pela qual o mandado de segurança é via adequada, inexistindo necessidade de dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Segurança concedida. Teses de julgamento: 1. A ausência de ciência inequívoca do administrado acerca da instauração e dos atos essenciais do processo administrativo sancionador, inclusive defesa prévia e razões finais, configura nulidade absoluta do procedimento. 2. A Administração deve observar a ordem obrigatória de meios de notificação prevista no art. 51 da Lei Estadual nº 12.209/2011, sendo a notificação por edital medida excepcional, somente admitida quando esgotadas as vias ordinárias. 3. A existência de outros endereços conhecidos impede a utilização direta do edital e torna irregular a certificação de notificação postal devolvida sem AR. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8096002-43.2021.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Aite Gestão em Saúde Ltda. e, como apelado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo para reformar a sentença e conceder a segurança. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça